Tribunal: TJBA
Processo: 8000735-32.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000735-32.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA

Advogado(s)
:
LUCAS SANTOS NUNES

APELADO: ISAIAS NOVAES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JESULINO FERREIRA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IMEDIATO DO VALOR CORRETO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 525, §4º E 5º DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000735-32.2021.8.05.0199
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
e apelad
o
ISAIAS NOVAES DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,